Tribunal: TCU
Processo: 036.817/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE 2012 (no da TCE no sistema: 2141/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6993/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento do débito imputado ao município de Nioaque - MS, por intermédio do subitem 9.4 do Acórdão 3266/2024-TCU-Segunda Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas acrescidas dos devidos encargos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.817/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ilca Corral Mendes Domingos (XXX.460.771-XX); Município de Nioaque - MS (03.073.699/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Nioaque - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Glauco Lubacheski de Aguiar (9129/OAB-MS), representando Prefeitura Municipal de Nioaque - MS; Olavo Corral Mendes Domingos, representando Ilca Corral Mendes Domingos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.